Tribunal: TJPA
Processo: 0055923-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055923-97.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

APELADO: HEVERALDO HELDER DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS EM MOTOCICLETA RESULTANTES DE QUEDA DE ÁRVORE EM LOGRADOURO PÚBLICO. ACORDO HOMOLOGADO DURANTE AUDIÊNCIA. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ DAQUELES QUE PARTICIPAM DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0055923-97.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: BRUNO CEZAR NAZARÉ FREITAS (OAB/PA 11.290) e OUTRO

APELADO: HEVERALDO HELDER DE SOUZA

ADVOGADO: SÉRGIO ESPINHEIRO ARAÚJO JÚNIOR (OAB/PA 18.407)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

O Município de Belém interpôs recurso de apelação contra sentença que homologou transação, entabulada durante a realização de audiência, ocasião em que o ente requerido se comprometeu a pagar ao autor, ora apelado, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação civil dos danos ocorridos em sua motocicleta, resultantes da queda de uma árvore (mangueira) em logradouro público.

O apelante, em síntese, alegou que a procuradora presente à audiência não possuía poderes para transacionar em nome do município, aduzindo que a pretensão conciliatória devia ter sido submetida ao Chefe do Poder Executivo Municipal, cuja inobservância resultou na violação do art. 166, V do CC e art. 24, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.109/2001.

Conclusivamente, requereu o provimento deste apelo para reformar a sentença reconhecendo a nulidade aventada e determinar o retornos dos autos a origem para processamento e julgamento da controvérsia.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico.

De início, é importante consignar que aqui não se trata de anulação de negócio jurídico regido pelo direito privado, motivo pelo qual afasto a aplicação do Código Civil/2002, em verdade se almeja invalidar ato jurisdicional considerando que tanto a proposta de transação como sua correspondente homologação (sentença) ocorreram durante a realização de audiência judicial na forma prevista pelos arts. 354, 487, III, alínea “a” e 515, II, todos do CPC.

No caso presente, durante a audiência judicial realizada no dia 16/10/2019, presidida pelo Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, as partes, devidamente acompanhadas dos respectivos patronos, resolveram transacionar pondo fim a lide, ocasião na qual o ente público se comprometeu a pagar ao autor, ora apelado, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação civil.

Não paira dúvida sobre a representação dos municípios em juízo por intermédio de seus respectivos procuradores ou prefeito municipal (art. 75, III do CPC).

Acolher a pretensão do apelante significa a um só tempo penalizar o jurisdicionado que compareceu em juízo e acreditando estar pondo um fim ao litígio aceitou transacionar, assim como também acarreta descrédito na atividade do Poder Judiciário.

Se a procuradora do município compareceu na audiência e aceitou transacionar, segundo a teoria da aparência, é lícito depreender que essa atuação foi legitima. Eventual inobservância de dever funcional ou regramento estatutário (art. 24, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.109/2001) é matéria que deve ser resolvida entre a administração e sua servidora, inclusive sobre possível ressarcimento de prejuízo causado, não podendo ser transferido para o particular tal ônus, notadamente quando se mostra possível a convalidação do ato (ratificação) pela administração.

Isto decorre dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), os quais impedem que a administração, após praticar atos em determinado sentido, os quais criaram uma aparência de estabilidade, venha adotar atos na direção contrária.

Não se deve olvidar que todo aquele que participa do processo deve proceder de acordo com a boa-fé (art. 5º do CPC), ademais os métodos de resolução adequada de demandas devem ser estimulados, inclusive em relação à Fazenda Pública (Lei nº 13.140/2015).

Ante o exposto,
conheço e nego
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/07/2024